Tribunal: TJMT
Processo: 0000832-08.2009.8.11.0108
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000832-08.2009.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR STUMPF - CPF: 909.328.381-20 (APELANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), KELLY MARIA PERUZI - CPF: 025.085.541-03 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA HELENA CONCHE DE SOUZA - CPF: 468.492.701-68 (ASSISTENTE), KARLA ORMOND - CPF: 795.302.491-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PERPETUO SANCHES AGUERO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO M
EIO CRUEL
E RECU
RSO QUE
DFICULTOU
A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°,
II
I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO
NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
.
INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSI
V
A RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO
NAS
PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CO
NVICÇÃO DOS JURADOS. RESP
E
ITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MEIO DE RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL), APLICADA RESIDUALMENTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL COMO A AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II,
C
, DO CÓDIGO PENAL
(À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO,
OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DESTES AUTOS EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO
MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
3.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA REDIMENSIONADA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania
dos

seus

vereditos
, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII,
c
,
da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas
produzidas
amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastada a tese defensiva de
ausência de dolo específico
.

Além disso, não
se

pode
falar em exclusão da
s
qualificadora
s
do m
eio cruel
e recurso que
dificultou
a defesa da vítima

porquanto
os
fatos foram descortinados durante a persecução penal e
a prova
produzida
é
suficiente para demonstrá-l
os
, cabendo destacar
,
outrossim,
que
os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

2.
Por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando as qualificadoras reconhecidas e redimensionando a pena aplicada ao apelante. Isso porque, as qualificadoras, ainda que sejam aplicadas residualmente a título de agravante genérica ou circunstância judicial negativa, só podem ser afastadas quando forem manifestamente contrárias à prova dos autos, caso em que o Tribunal deverá determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme preconiza o art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal. Na espécie, os jurados reconheceram a existência de duas qualificadoras (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), tendo o senten
ciante
utilizado o m
eio cruel
para qualificar o crime e empregado a circunstância de
recurso que dificultou a defesa da vítima
como a agravante genérica disposta no art. 61, II,
c
, do Código Penal. Além do mais,
a
s
prova
s
produzida
s
nestes autos indicam
que o apelante
desferiu diversos socos e chutes na vítima enquanto estava caída no chão e sob o efeito de álcool.
Nessas circunstâncias, o reconhecimento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
não se
mostra manifestamente
contrário à prova destes autos, uma vez que
ficou
evidenciado
o
contexto em que fo
i
praticado o delito. Por conseguinte, considerando que a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
também é prevista como agravante genérica (art. 61, II,
c
, do Código Penal), não há como afastar a sua aplicação residual na segunda etapa dosimétrica.

3.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de agravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

4. Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Ademir Stumpf
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da
C
omarca de
Tapurah
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000832-08.2009.8.11.0108,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
ando-o

pelo
crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°,
I
II
e
IV
,
do Código Penal), praticado contra a vítima

Perpétuo Sanches
Aguero
,

à pe
n
a

de

1
5
(
quinze
) ano
s

de reclusão, em regime inicial
fechado
.

O
apelante
, nas razões encontradiças no ID
2
08783773
,
postula
:

(i)

a anulação do veredito para que seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova destes autos
;
e
(
ii
)
o afastamento ou
a readequação da fração referente à agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal.

O Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no ID
2
08783776
,

pugna pelo

desprovimento do recurso
defensivo
.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
21
4111174
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
208775131, p. 16-18
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 10 de Julho de 2009, por volta das 17h00min, na Rua dos Angicos, Bairro Cristo Rei, neste Município e Comarca de Tapurah, o denunciado
ADEMIR STUMPF
, vulgo
“ALEMÃO”
ou
“AD”
, agindo com manifesta intenção de matar, mediante meio cruel, ceifou

a vida da vítima
PERPETUO SANCHES AGUERO
, vulgo
“ÍNDIO”
, eis que, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que a abordou de modo inesperado,
desferiu-lhe
vários golpes contra a cabeça, tórax e abdômen da vítima, ocasionando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de Necrópsia e Mapa Topográfico
para Localização das Lesões, respectivamente às fls. 39/44, as quais, por sua natureza e sede
, foram causa necessária e suficiente do evento morte.

Por ocasião dos fatos, restou apurado que denunciado e vítima encontravam-se no local supra mencionado, momento em que, sem motivo aparente, o denunciado agindo de forma inesperada e surpreendente, pegando a
vítima
des
prevenida,

eis que a mesma encontrava-se
embriagada, impossibilitando qualquer defesa, desferiu voluntariamente pelas costas da vítima o primeiro golpe, a qual caiu ferida no chão, oportunidade em que o denunciado continuou a desferir vários golpes, socos, chutes e pontapés contra o ofe
ndido, por um período considerável de tempo, atingindo-o nas regiões da cabeça (orbitária direita), tórax (hematoma região esternal e epigástrica) e
abdomen
(Hematoma região
do dorso-lombar direita, hemorragia interna maciça e ruptura hepática extensa), causando-lhe ferimentos os quais provocaram ch
oque hipovolêmico e ruptura hepática devido espancamento, motivo pelo qual sobreveio o evento morte.

Outrossim, apurou-se que a vítima
encontrava-se
totalmente embriagada, de molde que foi facilmente espancada pelo denunciado, até porque os golpes desferi
dos contra a vítima não cessaram quando ela já estava caída, desprovida de qualquer meio de defesa, conforme apurado nos autos de inquérito policial.

[...]

Desta
ques no original

A materialidade do homicídio qualificado descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respe
ito à autoria, o apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri,
portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio
qualificado
em comento, afastando
a
tese da
ausência de dolo específico
e
reconhecendo a incidência das qualificadoras de m
eio cruel
e recurso que
dificultou
a defesa da vítima, como se
constata
da leitura dos quesitos
2°,
4°
, 6
°
e 7°
do termo de votação do Tri
bunal do Júri (ID
20878
3
735
).

Isso porque, embora o apelante tenha
alegado a ausência de
dolo

específica
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese
defensiva
, ao julgar o
4
° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação
, de que
ele

agiu com
dolo
.

A
testemunha
Danival
Balduíno Maciel, em seu depoimento na fase judicial,
narr
ou
que estava dentro de sua residência no dia dos fatos e percebeu que a vítima, em companhia de terceiros, estava próxima à sua residên
cia, quando o apelante se aproximou e pediu para que todos saíssem do local. Revela
, ainda,
que Perpétuo saiu
de forma lenta e
disse algumas palavras, de
modo
que Ademir desferiu um soco na vítima, derrubando
-a
e
espanc
ando
-a
, desferindo
,
na sequência, vários,
socos e chutes
,
e fugindo do
local
.

A
testemunha
Eroni
de Fátima Ramos Maciel, perante a autoridade judiciária, narr
ou
que estava na casa de seu cunhado
quando ocorreram os fatos
e
viu
o
momento
que
Ademir desferi
u
diversos socos e chutes contra Perpétuo, espancando
-o
.
Ressalta
, ainda,
que a vítima, deitada ao solo, foi atingida
várias
vezes com socos na região da cabeça e tórax enquanto pedia para que as agressões ce
ssassem.

A
médica
Karla Ormond
,
que atendeu a vítima após o espancamento, em seu depoimento em fase judicial, afirmou que a vítima estava muito agitada e sob a influência de álcool,
não permitindo atendimento em um primeiro momento,
tendo
os procedimentos médicos
sido
realizados após a intervenção de um policial civil.

A
demais, verifica-se do
L
audo
P
ericial de Necropsia n. 00-11-0007-07/2009
, constante no
ID 208775131, p. 127-133
, que a vítima apresentava
lesões na cabeça (
hematoma na região or
bitária direita
), tórax (hematoma região esternal e epigástrica), abdômen (hematoma região dorso-lombar direita, hemorragia interna maciça e ruptura hepática extensa) e nos membros (escoriações na região
rotuliana, cotovelo esquerdo e direito), de modo que, concatenando a prova
testem
unha
l

com o laudo
pericial, fica demonstrad
a
a intenção
d
e
matar e a
crueldade perpetrada pelo apelante
, assim como
a
dificuldade
de defesa da vítima
,
circunstâncias, essas,
que
dão
fundamento
à

decisão dos jurados quanto ao afastamento da tese defensiva.

Isso porque
os jurados entenderam que o apelante agiu com intenção homicida
, crueldade e
dificuldade
de defesa da vítima
, razão pela qual, não se pode falar que a
decisão é mani
festamente contrária às provas
produzidas durante a instrução
e em plenário, pois, o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese de acusação, afastando a
que foi

sustentada
pelo apelante atinente à
ausência de dolo específico, assim como a não ocorrência das qualificadoras.

Nesse
co
ntexto, não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu as qualificadoras do meio cruel e recurso que
dificultou
a defesa da vítima, considerando que o ofendido foi espancado
enquanto estava caído no ch
ão e sob a influência de álcool, consoante já afirmado
linhas volvidas
, ficando
, pois,
comprovado o
modus operandi
descrito na inicial acusatória.

Sendo assim, existem nestes autos provas que demonstram que o apelante ceifou a vida da vítima
utilizando-se
de meio cruel e sem que esta tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual, de forma coerente
e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados reconhece
ram
as qualificadoras do meio cruel e recurso que
dificultou
a defesa da vítima.

Além disso,
impende registrar
que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou
jurisprudencial. Por conseguinte, não há nulidade no fato de o corpo de jurados ter considerado que os diversos socos e chutes na vítima caída no chão e sob
influência de álcool caracterizam recurso que
dificultou
a defesa da vítima e meio cruel, razão pela qual responderam positivamente aos quesitos
6° e 7° do termo de votação (ID 208783735).

Aliás, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021 e publicado no DJE de 31.01.2021))
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a
s
tese
s
defensiva
s
, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal.

O
apelante questiona
, também,
a dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
CRIME DE HOMICÍDIO

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, do Código Penal, é de 12 (dose) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Utilizo o inciso III do §2º do artigo 121 do Código Penal para qualificar o delito.

In
casu
, a meu sentir, é inviável que a pena-base, no caso do homicídio posto em tela, seja fixada no mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias do caso.

[...]

A culpabilidade é normal à espécie, não havendo elementos nos autos dos quais se possa aferir maiores informações.

O réu é primário e não há, nos autos, elementos suficientes para valorar sua conduta social.

Quanto à personalidade, não há elementos nos autos dos quais possa ser aferida.

Quanto ao motivo do crime, já foi devidamente valorado pelos jurados, que afastaram a futilidade, não havendo mais nada a ser valorado.

As circunstâncias do crime são graves
e também
já foram reconhecidas pelos jurados quando da apreciação das qualificadoras relativas ao meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Todavia, como o delito já foi devidamente qualificado pelo meio cruel, deixo de valorar o recurso que impossibilitou a defesa do ofendido nesta fase, pois configurador de agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

As consequências dos crimes foram normais à espécie, resultando na morte da vítima.

A vítima não concorreu à prática do delito.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e, levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, §2º, do Código Penal (12 a 30 anos de reclusão), fixo a
PENA-BASE
em
12 (doze) anos de reclusão
.

Não há circunstância atenuante. Por outro lado, há a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c” (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, pelo que agravo a pena em 03 (três) anos.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Desta forma, FIXO a
PENA FINAL
do acusado
ADEMIR STUMPF
fixada em
15 (quinze) anos de reclusão
.
[...]
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema
trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante apenas as circunstâncias do crime de homicídio qualificado.

Na espécie, as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que o
apelante desferiu socos e chutes na vítima caída
no
chão e sob a influência de álcool, o que, inevitavelmente, confere maior reprovabilidade à conduta
.

No
entanto, pelo delito já ser qualificado, o sentenciante
não
valor
ou
corretamente es
s
a circunstância judicial, pois houve a configuração da agravante prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal
.

Com relação ao quantum de aumento, o apelante se insurge em relação à fração de 1/4 (um quarto)
, postulando a diminuição/readequação da pena.

Em relação à matéria, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da pena seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na
pena
.

Entretanto,
no caso destes autos, o prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação, agravou a pena intermediária
do

apelante
em 3 (três) anos da pena-base estabelecida para o c
rime de homicídio qualificado, ou seja, 1/4
(um quarto). Desse modo, o pleito do apelante deve ser acolhido para fazer incidir a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase
dosimétrica para a agravante reconhecida, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5.
Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes
.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO
).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso
.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
, no atinente à matéria,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2. DOSIMETRIA – 2.1. PENA-BASE – MITIGAÇÃO – NECESSIDADE – INCORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – 2.2. FRAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO – EXCESSIVO PREJUÍZO AOS RÉUS -
ILEGALIDADE –
2.3. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E SUBMISSÃO DA ARMA À
PERÍCIA – USO DO ARTEFATO LETAL E ENVOLVIMENTO DE OUTRO INDIVÍDUO NO CRIME COMPROVADO PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – 2.4. FRAÇÃO DE 1/3 PARA INCREMENTO DA REPRIMENDA – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ – DUAS MAJORANTES – AFASTADO CRITÉRIO QUANTITATIVO – TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA ELEVADA NA FRAÇÃO MÍNIMA – 2.5. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA – AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – QUANTUM DOS DANOS MORAIS REDUZIDO DE OFÍICIO – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ – COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento judicial da vítima e a apreensão da motocicleta roubada em poder dos apelantes;

- Conquanto as regras do art. 226 do CPP sejam de observância obrigatória, sua eventual inobservância, em especial nos casos de reconhecimento de voz, não implica em absolvição quando autoria delitiva foi reconhecida, também, com alicerce em outras provas produzidas em ambas as fases da persecução penal;

2.1. A clandestinidade é inerente ao crime de roubo, sendo natural que seus autores busquem praticá-lo em situação de menor risco a eles, portanto, um delito desse
jaez
, perpetrado em via pública, durante a noite, em nada se afasta da normalidade do tipo e não autoriza o incremento da pena-base mediante a negativação do vetor da culpabilidade dos agentes;

2.2.
Na segunda etapa dosimétrica, a fração usada para elevar reprimenda em razão da incidência de agravante deverá sempre recair sobre a pena-base concretamente fixada, pois, raciocínio diverso redunda em prejuízo ao sentenciado o que é incompatível com um processo penal de garantias
;

2.3. A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa.

- O depoimento da vítima noticiando que o crime foi cometido pelos apelantes, aliado à apreensão, na posse deles, da motocicleta roubada, constituem provas bastantes para o reconhecimento da majorante do concurso de agentes;

2.4. A mera incidência, no Roubo, de mais de causa de aumento de pena, não autoriza, o recrudescimento, na terceira fase dosimétrica, da sanção em percentual superior ao mínimo de 1/3 (um terço), Inteligência da Súmula n. 443 do STJ;

2.5. Havendo pedido expresso na denúncia restam garantidos o contraditório e a ampla defesa, devendo, via de consequência, ser fixada a reparação pelos danos materiais e morais causados a vítima em razão do delito. No entanto, afigurando-se desproporcional à situação financeira dos apelantes, o valor arbitrado na sentença para reparação dos danos morais deve ser reduzido para valor mais simétrico, podendo o ofendido pleitear complementação no juízo cível,
caso entenda necessário.

(N.U 0003462-77.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23.08.2023, e publicado no DJE de 01.09.2023)
Destacamos

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena
de
Ademir S
tumpf
do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III e IV, do Código Penal):

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausente atenuante a ser considerada, todavia presente a agravante do meio que impossibilitou a defesa da vítima, prevista no art. 61, II,
c
, do Código Penal, agravo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
14
(quatorze) anos de reclusão,

que
torno definitiva por inexistirem causas de diminuição e aumento.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Ademir Stumpf
,
para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na agravante da pena intermediária, redimensionando sua pena definitiva
para

14 (quatorze) anos de reclusão
,
mantendo inalterado o
s demais termos

do
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024